Tribunal: TJSP
Processo: 1007974-91.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Dano moral – Instituição bancária – Contrato firmado com informações da parte sem a devida cautela – Empréstimo concedido a fraudadores que se utilizaram dos dados pessoais da requerente – Falha na prestação de serviços configurada – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, alinhada

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória – Dano moral – Instituição bancária – Contrato firmado com informações da parte sem a devida cautela – Empréstimo concedido a fraudadores que se utilizaram dos dados pessoais da requerente – Falha na prestação de serviços configurada – Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, alinhada aos parâmetros comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da mesma natureza – Devolução da quantia indevidamente debitada do benefício previdenciário da autora devida – Descabimento de repetição em dobro – Inexistência de dolo da instituição financeira – Ação parcialmente procedente - Recurso parcialmente provido – Sentença reformada em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007974-
91.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ANTONIA CLAUDETE
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Havendo divergência, nos termos do art. 942
do CPC/2015, passaram a compor a turma julgadora os Exmos Desembargadores Itamar
Gaino e Virgílio de Oliveira Júnior e por maioria, deram parcial provimento ao recurso.
Vencido o Relator que declara. Acórdão com o 3o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ADEMIR BENEDITO, vencedor, MAIA DA ROCHA, vencido, ITAMAR GAINO
(Presidente), DÉCIO RODRIGUES E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
ADEMIR BENEDITO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 51558
APEL.No: 1007974-91.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : ANTONIA CLAUDETE DA SILVA
APDO. : BANCO BMG S/A.
Apelação
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenizatória
Dano moral
Instituição
bancária Contrato firmado com informações da parte sem a
devida cautela Empréstimo concedido a fraudadores que se
utilizaram dos dados pessoais da requerente
Falha na
prestação de serviços configurada Dano moral caracterizado
Reconhecido o direito à reparação, alinhada aos parâmetros
comumente adotados pela Turma Julgadora para casos da
mesma natureza
Devolução da quantia indevidamente
debitada do benefício previdenciário da autora devida

Descabimento de repetição em dobro Inexistência de dolo da
instituição financeira
Ação parcialmente procedente -
Recurso parcialmente provido Sentença reformada em parte.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenizatória, tendo
por fundamento a contratação, por fraudador, de empréstimo
via cartão de crédito consignado junto à instituição
requerida.
Pela r. sentença de fls. 268/273, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado parcialmente
procedente, para declarar nulo o contrato de fls. 138/141,
n. ADE 39663278, e inexigíveis ao débitos lançados no
benefício da autora relativos a tal contrato, bem como
para condenar o réu à restituição dos valores
indevidamente debitados de forma simples, determinando à
autora a restituição do valor de R$ 1.600,00 creditados em
sua conta, autorizada a compensação das obrigações até o
limite que se alcançarem.
Por
força
da
sucumbência
recíproca,
o
julgado determinou que cada parte arque com 50% das custas
e demais despesas. Deliberou que a autora responda pelos
honorários advocatícios do patrono do réu, fixados em 10%
sobre o valor pretendido a título de danos morais, e o réu
pague honorários
advocatícios
ao patrono
da autora,
arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuidade a esta concedida.
Os embargos de declaração interpostos (fls.
276/283) foram rejeitados pela r. decisão de fls. 284/285.
Da decisão apela somente a requerente (fls.
287/304).
Em apertada síntese, aduz que não houve contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC). Narra que, realizada perícia
grafotécnica, foi constatado que a assinatura lançada no
contrato não emanou de seu punho. Sustenta que inexiste
contrato válido, revelando-se indevidos os descontos em
seu benefício, além do mais, que o envio do cartão sem
solicitação configura ato ilícito (Súmula 532, STJ),
estando, assim, presente o dano moral, que necessita ser
indenizado em valor não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais). Por fim, requer que a repetição do indébito seja
em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do CDC. Para
tais fins, pede provimento ao recurso.
Apelo tempestivo, isento de preparo, com
contrarrazões a fls. 320/323.
É o relatório.
De início, saliente-se a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência
do E. Superior Tribunal de Justiça, com a edição da Súmula
n° 297, que ostenta o seguinte teor:
“O
Código
de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável às instituições financeiras.”
A autora se qualifica como consumidora, pois
a ação tem por objeto o fornecimento de serviços, nos
termos do art. 3o, § 2o, do CDC, aplicando-se, assim, as
disposições da Lei Consumerista.
Como a responsabilidade do fornecedor é
objetiva, ainda que não se tivesse apurado conduta
imprudente
ou
negligente
do
banco-réu,
sua
responsabilidade somente poderia ser excluída no caso de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §
3o, II, do CDC), o que não se verifica, in casu.
O fato de terceiro
o contrato ter sido
firmado por fraudador não exclui a responsabilidade da
casa bancária, pois que esta decorre de sua atividade,
sendo a ela inerente.
Deveria a instituição financeira cuidar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providenciar, nas suas contratações, por demais informais,
mecanismos que possibilitassem maior segurança e certeza
sobre quem está efetivamente a contratar seus serviços, e
se os dados que lhe são apresentados são realmente
corretos. É do risco de sua atividade e da forma
descuidada com que contrata que emerge sua obrigação de
ressarcir terceiros realmente estranhos à contratação e
que sejam lesados, como, no caso, a autora.
Conclui-se que o banco réu agiu mal em
realizar contratação com pessoas que se utilizaram dos
dados da requerente, sem se ater a princípios básicos de
segurança, dando ensejo a uma série de transtornos para
esta. Evidente, portanto, a falha do banco na prestação
dos serviços por ele oferecidos, e, consequentemente, sua
responsabilidade em indenizar a requerente.
Deve-se observar, ainda, que o dano moral
decorre do próprio ato lesivo da cobrança irregular
procedida. Com efeito, demonstrou-se nos autos que o
contrato foi firmado à revelia da autora, uma vez que se
comprovou a falsidade da assinatura nele aposta.
Em outras palavras, a propósito do dano
moral, a responsabilidade do agente decorre da comprovação
da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a
prova do prejuízo em concreto. No entanto, no caso em
análise os danos morais estão evidenciados, e consistem
nos descontos efetuados nos proventos de aposentadoria da
apelante, por ela não requeridos ou autorizados, e que lhe
retiram mensalmente grande parte dos valores destinados à
sua subsistência. Trata-se de hipótese frequentemente
verificada no dia a dia, principalmente das pessoas com
reduzido poder aquisitivo. Impossível se sustentar a tese
de que houve mero dissabor. Há um abismo entre os simples
aborrecimentos do cotidiano e a cobrança indevida de verba
destinada à sobrevivência da vítima.
Demonstrado, então, o ato ilícito, passa-se,
agora, à análise do “quantum” a ser fixado.
Não se olvida que a justa reparação dos
danos morais sofridos deve abranger três vertentes: (i)
caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da
lesão
pela
ofensa
que
praticou;
(ii)
caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido e; (iii) caráter preventivo,
que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que
outra pessoa pratique ilícito semelhante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outros termos, deve-se levar em conta o
bem jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições da
vítima, o perfil do ofensor, o seu grau de culpa, o viés
coercitivo-compensatório-preventivo
da
reparação
e
os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
À
vista
destas
considerações,
e
das
peculiaridades da hipótese em análise, a quantia de R$
7.500,00
(sete
mil
e
quinhentos
reais)
mostra-se
satisfatória à solução do caso, pois, de um lado, não
propicia o enriquecimento indevido da autora, nem o
estabelecimento de perigosos precedentes que possam transmudar uma pretensão legítima de dor moral em
investimento financeiro de alta rentabilidade, e, por
outro lado, impele o réu, ao ser assim apenado, a ser mais
cuidadoso no exercício de suas atividades, evitando que se
repita o quadro retratado nestes autos.
Por fim, não há que se falar em devolução em
dobro, eis que inexiste demonstração inequívoca de má-fé
na conduta do requerido.
Com efeito, a repetição em dobro não se
justifica porquanto não há provas nos autos de que o réu
procedera à cobrança de má-fé.
A propósito, convém transcrever as seguintes
anotações
ao dispositivo
trazido pelo Código Civil,
encontradas na obra Código Civil e legislação civil em
vigor, dos juristas Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, Ed. Saraiva, 26a edição, página 258:
“Súmula 159 do STF: 'Cobrança excessiva, mas
de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código
Civil'. O art. 1531 do CC antigo corresponde ao atual art.
940.
'Por terem fundamentos diferentes, o reconhecimento da litigância de má-fé não importa
aplicação automática da penalidade do artigo 1.531 do
estatuto revogado' (STJ-3a T., Resp 730.961, rel. Min.
Castro Filho, j. 10.10.06, deram provimento parcial, v.u.,
DJU 13.11.06, p. 252).”
E nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO.
COBRANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comprovado parte do pagamento, a cobrança da dívida se faz
pelo saldo, não incidindo, no entanto, a penalidade do
art. 940, do Código Civil, se o credor não agiu com má-fé,
que não se presume. Inteligência da Súmula 159, do STF.
Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP, Apelação no
9213226-91.2007.8.26.0000, São Paulo, Rel. Des. Felipe
Ferreira, 26a Câmara de Direito Privado, j. 28/07/2008).
“Não
tendo
o
réu
formulado
pedido
contraposto, consistente na devolução em dobro da quantia
indevidamente cobrada, deve ser afastada a condenação
imposta à autora com base no art. 1.531, do C.C. de 1.916,
aplicável à espécie, uma vez que referida sanção não pode
ser aplicada de ofício pelo juiz. Hipótese, ademais, em
que não ficou comprovado o dolo da requerente ao efetuar
referida
cobrança.
Recurso
provido,
rejeitada
a
preliminar.” (TJSP, Apelação no 946181007, Santa Isabel,
Rel. Des. Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, j.
13/08/2008).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
apelo, para fixar o valor da indenização por danos morais
em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a ser
monetariamente corrigido a partir da publicação deste
acórdão, incidindo juros de mora de 1% ao mês, da citação
até final pagamento, mantida, no mais, a r. sentença tal
como lançada.
Em vista do julgamento ora proclamado, e da
sucumbência mínima da autora, nos termos do art. 86,
parágrafo único, do CPC, arcará o requerido com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
do
patrono
da
parte
contrária,
aqui
arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38121
Apelação Cível no 1007974-91.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Antonia Claudete da Silva
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, ouso
divergir.
A r. sentença determinou a devolução, de forma
simples, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário
da apelante e a apelação objetiva com amparo no art. 42 do CDC que tais
valores sejam restituídos em dobro.
Todavia, como não demonstrada a existência de má-fé
do banco, porquanto os valores foram exigidos com base em contrato que
reputava sem mácula, revela-se impossível a devolução em dobro na forma
pretendida.
Confira-se:
ADMINISTRATIVO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO. ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA DE
VALORES. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência mais recente
desta Corte Superior, sobre o artigo 42, parágrafo único,
do CDC, é pacífica no sentindo de que o engano
justificável na cobrança indevida possibilita a devolução
simples. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Caracterizado engano justificável
na espécie, notadamente porque a Corte de origem,
apreciando o conjunto fático-probatório, não constatou a
presença de culpa ou má-fé, não é aplicável a repetição
em dobro.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 253.812/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/02/2013, DJe 18/02/2013)
Acresça-se que o contrato foi firmado em 20 de outubro
de 2015 (fls. 30), o crédito do valor em conta da apelante foi comprovado
pelo documento de fls. 60 e a ação foi ajuizada em 22 de abril de 2019.
Como os descontos foram amparados em contrato que
se reputava válido, inadmissível a repetição do indébito em dobro.
De outro lado, em relação ao dano moral, como
asseverou o d. Juízo a quo:
Devido aos fatos narrados, a autora
não experimentou anormal lesão à sua honra, nos
aspectos objetivo ou subjetivo. E o dano moral não pode
ser presumido. Caberia, portanto, à autora comprovar os
alegados danos sofridos, todavia, não o fez.
Outrossim, ainda que verdadeiros os
dissabores narrados na inicial, não seriam suficiente para
acarretar lesão à honra. Portanto, a indenização por
dano moral seria injusta, razão pela qual não será
acolhido pedido respectivo.
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Obrigações Parte Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2.002, p. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa,
não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da
personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom
nome, etc, como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição
Federal, e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido
demonstre que o ato tido como causador do dano tenha alcançado a esfera
daquilo que deixa de ser o razoável, aquilo que o homem médio aceita
como fato comum da sua vida, levando em conta ainda as suas qualidades,
defeitos e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a culpa do
ofensor e o prejuízo.
Embora
o
fato
ocorrido
tenha
ocasionado
aborrecimentos, suportados pela apelante, não teve o condão de abalar a
sua moral ou de afrontar quaisquer de seus direitos da personalidade. Não
houve dano, traduzido em vexame, constrangimento ou humilhação que
possa justificar a pretensa indenização.
O transtorno alegado resume-se, ao desconto de valores
de sua aposentadoria referente a empréstimo que não contratou.
Culminando com a propositura da demanda em análise. Mas isto, não
ultrapassa a "esfera do mero aborrecimento".
Não se vislumbra conduta dolosa de porte a causar dano
à apelante.
Ou seja, não há nos autos prova do abalo moral alegado
pela requerente.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está
favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de
Direito Processual Civil CÃNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Portanto, na espécie, não foi identificada com precisão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma como ocorreu o aludido infortúnio.
Para elucidar bem esta questão, leciona Antonio Jeová
Santos, em sua obra dano Indenizável, 2a edição, pág. 116; “conquanto
existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem na epiderme, não se pode
considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando
dor espiritual. Para que exista o dano moral é necessário que a ofensa
tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e
gravidade”.
Por conseguinte, sem comprovação do dano alegado o
evento não saiu da esfera de mero dissabor, que como de trivial sabença
não pode ser alçado à condição de responsabilidade civil para a indenização
por dano moral.
Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
Processo Civil. Ação Ordinária visando o ressarcimento
de prejuízos. Inexistência da comprovação efetiva do dano. Improcedência.
“Para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento
de prejuízos, a prova da existência do dano efetivamente configurado é
pressuposto essencial e indispensável. Ainda mesmo que se comprove a
violação de um dever jurídico, e que tenha existido culpa ou dolo por parte
do infrator, nenhuma indenização será devida, desde que, dela, não tenha
decorrido prejuízo. A satisfação, pela via judicial, de prejuízo inexistente,
implicaria, em relação a parte adversa, em enriquecimento sem causa. O
pressuposto da reparação civil está, não só na configuração de conduta
“contra jus”, mas, também, na prova do ônus, já que se não repõe dano
hipotético”.
(Resp.
20386-RJ

1991/0006738-7

Rel.
Min.
Demócrito Reinaldo
1a Turma, j. 23/5/94, DJU 27/6/94, pág.
16.894, RSTJ vol. 63, p. 251).
Assim, sem prova, ônus que incumbia à apelante, no
que consistiria a dor sofrida a justificar o pedido inicial, de rigor a
improcedência do pedido de indenização pelo dano moral.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de
enriquecimento sem causa”. (TJPR
2aC.
Ap. 64792-7
Rel. Sidney
Mora j. 10.06.1998 RT 762/377).
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC,
eleva-se a verba honorária devida pela apelante ao patrono do banco
apelado para 13% sobre o valor pretendido a título de danos morais,
observada a gratuidade concedida.
Por conseguinte, pelo meu voto, negaria provimento ao
recurso, mantendo a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
130E276B
7
11
Declarações
de Votos
WELLINGTON MAIA DA ROCHA
135CE95F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007974-91.2019.8.26.0071 e o código de confirmação da tabela acima.